Tribunal: TJSP
Processo: 1031246-77.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cobrança de comissão de corretagem imobiliária. Sentença de improcedência dos embargos. Apelo do embargante. Pedido de concessão da gratuidade da justiça no ato de interposição do apelo. Indeferimento nesta Corte Justiça. Oportunidade concedida ao apelante para regularizar o recolhimento do preparo. Determinação não atendida. Impossibilidade de conceder nova

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cobrança de comissão de corretagem imobiliária. Sentença de improcedência dos embargos. Apelo do embargante. Pedido de concessão da gratuidade da justiça no ato de interposição do apelo. Indeferimento nesta Corte Justiça. Oportunidade concedida ao apelante para regularizar o recolhimento do preparo. Determinação não atendida. Impossibilidade de conceder nova oportunidade para o vício ser sanado. Vedação prevista no § 5o, do art. 1.007 do CPC. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.